Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DA PARTE RÉ ANTES DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que julgou prejudicada apelação cível, em razão da perda superveniente do objeto.
2. A decisão agravada extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual, pois constatado o falecimento da ré antes da citação, sem comprovação da existência de bens ou herdeiros.
3. O agravante sustenta que a apelação não poderia ter sido considerada prejudicada, pois visava afastar extinção do processo por abandono e não por ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há interesse processual quando o falecimento da parte ré ocorre antes da citação, sem indicação de bens ou sucessores; (ii) definir se o processo poderia prosseguir mediante substituição processual; (iii) analisar a aplicabilidade da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, diante da manifesta improcedência do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O falecimento da ré antes da citação inviabiliza a constituição válida da relação processual, afastando a possibilidade de substituição processual (art. 110 do CPC). 6. Não demonstrada a existência de bens ou sucessores, inexiste interesse processual na continuidade da demanda monitória, impondo a extinção sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). 7. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, segundo a qual a morte anterior à citação impede a formação válida da relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. O falecimento da parte ré antes da citação inviabiliza a formação válida da relação processual, sendo incabível a substituição processual (art. 110 do CPC). 2. A ausência de demonstração da existência de bens ou sucessores configura perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC).”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 17, 85, § 2o, 92, III, 93, IX, 110, 485, VI, 932, III, 1.021, § 4o; RITJDFT, art. 87, III.